Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante insurge-se contra o acórdão sob o argumento, exclusivamente para fins de prequestionamento, de que teria havido negativa de vigência a dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, sustentando ausência de provas suficientes e nulidade do feito em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, com o objetivo de viabilizar a interposição de Recurso Especial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (ID 82479287).
4. No caso em exame, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado. O colegiado apreciou adequadamente o conjunto probatório e as teses defensivas apresentadas, concluindo que o réu, de forma livre e consciente, praticou conduta típica consistente na ameaça de mal injusto e grave à vítima, enquadrando-se no delito previsto no art. 147 do Código Penal. Assim, a insurgência do embargante evidencia apenas inconformismo com o desfecho do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, providência manifestamente incabível.
5. Ademais, o recurso manejado não se presta à finalidade exclusiva de prequestionamento, sendo imprescindível a existência de vício relacionado à matéria submetida ao julgamento, o que não se verifica nos autos.
6. No que se refere ao recurso especial, é de se destacar a sua inadmissibilidade nas demandas que tramitam sob o regime da Lei n. 9.099/95. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula n. 203 do Superior Tribunal de Justiça, conforme reiterado no AgInt no AREsp n. 2.728.873/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.
7. Diante disso, inexistentes quaisquer vícios no acórdão embargado e evidenciada a inadequação da via eleita, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.